Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-80.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006506-80.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS - CPF: 733.657.341-04 (EMBARGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS - CPF: 733.657.341-04 (EMBARGANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO –OMISSÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CORREÇÃO/ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em tela, está configurada a omissão no v. acórdão embargado, que deixou de apreciar o pedido expresso de adequação dos parâmetros para atualização da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Em se tratando de obrigação extracontratual, é cediço que a atualização da condenação ao pagamento de indenização por danos morais se dá na forma das Súmulas 54 e 362 do STJ, adequação que se faz necessária.

3. Recurso de Embargos de Declaração parcialmente providos para prover parcialmente o recurso de apelação interposto pela parte Autora, apenas para determinar que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja calculada
com a incidência de
juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso
, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ
e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento
,
nos termos da Sumula 362 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS
em face do acórdão (id. 194870173) que
DESPROVEU
os

apelos interpostos por ambas as partes, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para
“condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (doze por cento), sobre o valor da condenação”
.

Aduz o Embargante (id. 195135652), em síntese, que, em que pese a manutenção da sentença no que toca à condenação da Embargada ao pagamento de indenização por danos morais,
“o v. Acordão (194870173) não modificou os parâmetros de atualização da condenação da parte Embargada, e não se pronunciou sobre o tema, matéria de ordem pública”
.

Nesse contexto, conclui que o v. acórdão foi omisso quanto aos parâmetros de atualização da condenação em danos morais, equivocadamente adotados na r. sentença recorrida, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos presentes embargos,
com efeitos infringentes
, a fim de que seja corrigido o parâmetro de cálculo da atualização monetária fixada em sentença.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 196653154) pugnando pelo não seguimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O art. 1.024 do CPC é expresso ao dispor que os Embargos de Declaração apresentados contra decisão unipessoal devem ser julgados monocraticamente.

Já o art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, está configurada a omissão no acórdão embargado, que deixou de apreciar o pedido expresso de adequação dos parâmetros para atualização da condenação da Embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Dito isso, conclui-se que os presentes embargos merecerem ser providos para, sanando a omissão contida no v. acordão embargado, determinar que a atualização da condenação ao pagamento de indenização por danos morais se dê na forma das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração no seu efeito infringente e
dou-lhes parcial provimento
para
PROVER PARCIALMENTE o Apelo
interposto pela parte Autora,
CARLOS ALEXANDRE ALVES LELIS
, apenas para determinar que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja calculada
com a incidência de
juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso
, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ
e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento
,
nos termos da Sumula 362 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024